Tribunal: TJDFT
Processo: 0717111-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO VERBAL. TRANSFERÊNCIA NÃO EFETIVADA. COMUNICAÇÃO TARDIA AO DETRAN/DF. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUÁRIOS INCIDENTES. PONTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VEÍCULO TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF e do DISTRITO FEDERAL e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Na origem esclareceu a autora que vendeu verbalmente o seu veículo a primeira ré em julho de 2015, mas esta não promoveu a transferência do veículo e nem não pagou os débitos administrativos, tributários e não tributários, assim como não assumiu a pontuação das diversas infrações de trânsito cometidas com o veículo em evidência. Aduz que em 2017 o veículo foi apreendido pelo Detran/DF, ocasião em que a autora, no dia 06/11/2017, autorizou a transferência do veículo em cartório no respectivo CRV (ID 38728067) e passou-lhe procuração in rem suam (ID 38728068), mas mesmo assim o veículo não foi transferido, tendo ainda a autora comunicado a venda em 05/11/2020 (ID 38728069). A sentença (ID 51721380) extinguiu a demanda sem exame do mérito em razão da ilegitimidade do DETRAN/DF e do Distrito Federal e pela incompetência dos Juizados da Fazenda Pública diante da exclusiva composição do polo passivo pela primeira ré, pessoa física. Em suas razões recursais a autora assevera que o Detran/DF e Distrito Federal são litisconsortes passivos necessários (art. 134/CTB e Lei/DF no 7431/85), sendo, portanto, absolutamente competente o Juizado Fazendário, que nega a tutela jurisdicional almejada, pelo que requer a declaração da nulidade da sentença e o provimento recursal, entendendo madura a causa para análise do mérito.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51721381), contrarrazoado (ID 51721387), isento de preparo em razão da gratuidade judiciária ora deferida, uma vez que os documentos juntados demonstram a hipossuficiência da recorrente, assistida pela Defensoria Pública.
3. No caso, se reconhecida a responsabilidade do litisconsorte pessoa física/primeira autora pelo cometimento das infrações de trânsito, a transferência do veículo e da pontuação gerada é de responsabilidade do DETRAN/DF, o que justifica sua legitimidade no polo passivo. Trata-se de litisconsorte passivo facultativo, uma vez que os efeitos da sentença irão repercutir diretamente na esfera jurídica do órgão distrital mantenedor do sistema e sua exclusão do polo passivo atrairia a incidência do art. 115, II, do CPC. Neste sentido: Acórdão 1303069, 00233959020168070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no PJe: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1387905, 07196882320198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. No que toca à legitimidade passiva do Distrito Federal, discussões acerca de débitos e inclusão/exclusão de nomes de devedores da dívida ativa dizem respeito ao ente público, que também deve compor o polo passivo da presente ação.
5. Não é o caso de aplicação da teoria da causa madura, tendo em vista a necessidade da apreciação de matéria fática atinente às circunstâncias fáticas históricas e atuais do veículo (alegadamente registrado no Goiás desde 19/05/2017 – ID 38728088; alienado fiduciariamente – ID 38728067; e com perda total em maio/2021 – ID 38728072), pois o documento acostado para este mister (ID 38728089) é atinente a veículo diverso do objeto da causa, sendo impositivo ainda à garantia do Duplo Grau de Jurisdição que o Juízo de origem primeiramente se pronuncie.
6. Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença anulada. Reconhecida a legitimidade passiva do DETRAN/DF e do DISTRITO FEDERAL. Custas pela autora, mas suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária ora deferida. Sem condenação em honorários ante a inexistência de recorrente integralmente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.